Tribunal: TJSP
Processo: 2159164-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2159164-69.2020.8.26.0000, da Comarca de
Orlândia, em que é agravante GIOVANA VIEIRA
VENTURA e são agravadas ATLAS VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2159164-69.2020.8.26.0000 –Crs 81220e
2
Voto no 43.034
Agravo de instrumento no 2159164-69.2020.8.26.0000
Processo originário no 1000978-14.2020.8.26.0404
2a Vara de Orlândia
Agravante: Giovana Vieira Ventura
Agravadas: Atlas Veículos e Peças Ltda. e General Motors
do Brasil Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante dos elementos que evidenciam a
falta de pressupostos do direito à
gratuidade, mantém-se o indeferimento
do pedido, mas, nas circunstâncias,
concede-se à autora isenção das custas
iniciais.
Autora agrava da respeitável decisão
(fls. 43/45) que, na demanda por rescisão da compra e venda
de veículo novo, por repetição e por condenação ao
cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de
indenização material e moral (fls. 16/37), indeferiu-lhe
pedido de gratuidade, em que insiste. Argumenta com
remuneração de “professora municipal de educação básica”,
único cargo, pois deixou em fevereiro de 2020 de exercer
outro que cumulava, o que permitiu o pagamento à vista do
seguro. Argumenta também com o baixo rendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2159164-69.2020.8.26.0000 –Crs 81220e
3
companheiro, com patrimônio decorrente de “anos de
sacrifício e trabalho” e sem acréscimo, com características
dos imóveis e do outro veículo e com dinheiro investido
para subsistência. Nega que o quadro se altere com a
contratação de advogado particular e acena com valor “das
custas e das despesas processuais”. De modo alternativo,
quer a concessão do benefício “em relação a um ou mais
atos processuais”.
Dispensava-se preparo, foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 97/98) e
vieram manifestações (fls. 101/103 e 180/181) e resposta
(fls. 184/187).
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2159164-69.2020.8.26.0000 –Crs 81220e
4
pressupostos” (idem, § 2o).
No caso, a despeito da qualificação,
“professora municipal de educação básica”, a autora
adquiriu veículo por mais de cinquenta mil reais (fls. 16/17),
contratou seguro de mais de dois mil reais e declarou
patrimônio (fls. 70/80), a revelar quadro incompatível com a
declarada pobreza (fl. 39).
A redução da renda mensal e as
características dos bens não alteram a conclusão e, afinal,
não é pobre quem tem dois veículos, dois imóveis e dinheiro
investido.
De todo modo, o investimento não é tão
expressivo, como não o é a renda do casal, que tem um filho
menor, e a autora já arcou com fração dos honorários do
perito.
Por isso, concede-se isenção das custas
iniciais (Código de Processo Civil de 2015, art. 98, § 5o,
primeira parte).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2159164-69.2020.8.26.0000 –Crs 81220e
5
Pelas razões expostas e para o fim
indicado no parágrafo anterior, dá-se parcial provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator